Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1010514-80.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTES:
DRS. KASSIO ARGOLO DE ABREU E RAMON HONDA SILVA
PACIENTE:
IVANEIZ JOSÉ DE MESQUITA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Kassio Argolo de Abreu, OAB/MT 27.398-O, e Ramon Honda Silva, OAB/MT 23.916-O, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Ivaneiz José de Mesquita, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, na sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal PJe 1001817-58.2021.8.11.0004, a qual imputou ao paciente a reprimenda de 09 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, também manteve a prisão preventiva, negando-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade, a seu ver, ilegal e injustamente.
Segundo a inicial, “[...] o paciente está suportando constrangimento ilegal decorrente da (a) visível ausência de fundamentação concreta quanto a possibilidade de aguardar seu Recurso (Apelação) em Liberdade, conforme a regra do Art. 387, do CPP e Art. 59, da Lei de Tóxicos c.c Art. 93, IX, da CF; (b) Ausência de deliberação devidamente fundamentada quanto a eventual possibilidade de substituir sua prisão processual por outra medida cautelar prevista no Art. 319, do CPP; (c) constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento (incidência) desfundamentada da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06; (d) direito em recorrer em liberdade negado em argumentos genéricos e contrário ao entendimento dos Superiores Tribunais, STJ e STJ; (e) negou o direito de substituir a coação cautelar em prisão domiciliar prevista no Art. 319, II do CPP e Recomendação no 62, do CNJ, em argumentos inidôneos” [inicial, p. 2].
Assere ainda que, malgrado o paciente tenha sido condenado por tráfico de drogas, “[...] é visível a falta de justa causa para sua segregação cautelar, eis que NÃO EXISTEM NOS AUTOS, em especial na r. sentença condenatória, elementos que institucionalizam sua segregação Antecipada que, em regra, ofende a presunção Constitucional de inocência (Art. 5o, LVII, da CF) e ainda burla a garantia do devido processo Legal (Art. 5o, LIV, CF)” [id. 90996955, p. 7], tampouco se indicou qualquer motivo concreto que indicariam tal necessidade, tampouco as razões pelas quais a inserção em medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP] seriam insuficientes ou indevidas.
Ainda, de acordo com os impetrantes, a autoridade judiciária acoimada de coatora jamais poderia ter utilizado a quantidade da droga para modular desfavoravelmente a pena-base e depois utilizar esse mesmo vetor para negar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, consoante já decidiu o Pretório Excelso, no HC 145.362, que impede a utilização da quantidade e a natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria penal.
No caso, ainda, afirma que a autoridade judiciária sentenciante presumiu – pela quantidade de drogas – que o paciente se dedicaria às atividades criminosas, sem qualquer aspecto de concretude nos autos, contrariando entendimento firmado pelo c. STJ, no AgRg no REsp 1.772.711/PR, 6a Turma, e AgRg no REsp 1.751.272/SP, 5a Turma, e, ainda, no HC 195.633 AgR e HC 193.223 AgR, ambos do STF.
Sustenta que o paciente é primário, de bons antecedentes, possuindo ocupação lícita, residência fixa, sendo indevida a inserção no regime fechado de cumprimento de pena, de modo a permitir concluir que a prisão processual afronta as regras dos arts. 59 da Lei n. 11.343/2006, 387 do CPP, e 93, IX, da CF, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores, constituindo verdadeira antecipação da pena irrogada.
Prossegue alegando que o simples fato de ter permanecido preso cautelarmente por toda a instrução processual não torna automática a segregação após a sentença condenatória, sendo necessário a indicação de elementos de concretude que estabeleçam essa necessidade, sendo insuficiente a mera indicação de elementos inerentes ao tipo penal.
Por fim, negou o direito de substituir a coação cautelar em prisão domiciliar (Art. 319, II, CPP e Recomendação no. 62), considerado que o paciente pertence ao grupo de risco por possuir colesterol alto, fazendo uso do medicamento sinvastatina, sendo, ainda, portador de diabetes mellitus, sendo necessário o uso dos medicamentos metformina e glibencamida. Além disso, segundo assinalam, o paciente possui filho deficiente, fazendo jus à concessão de regime domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.
Assim, postula a concessão liminar da ordem para revogar a risão cautelar, convolando-a em liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis.
Instrui o writ com as peças constantes dos ids. 90996956 a 90996961.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, id. 91003494.
Contudo, o termo de análise de prevenção apontou feito anterior capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 91012971], eis porque a ação mandamental foi redistribuída na modalidade prevenção.
A certidão constante do id. 91012975 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.
É o relatório. DECIDO.
Cumpre anotar que esta é a segunda impetração relativa ao mesmo fato delituoso, imputado ao paciente a conduta de transporte interestadual de 62 tabletes de cocaína, com peso bruto de 63.121kg.
Naquela oportunidade, a ordem mandamental apontou concretos elementos que justificariam a mantença da prisão cautelar do paciente, sob prisma da necessidade de garantia da ordem pública, dada à gravidade do fato decorrente da grande quantidade de droga apreendida, bem como, pela possibilidade de reiteração delitiva, ficando assim vazada a ementa respectiva:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 63,1KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA ESCONDIDAS EM COMPARTIMENTO SECRETO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – I. NULIDADE PROCESSUAL – RELAXAMENTO DA PRISÃO PROCESSUAL – ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – INOCORRÊNCIA – REVISTA PESSOAL REALIZADA APÓS INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS FORNECIDAS PELO PACIENTE – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – ENUNCIADO 27/TJMT – HIGIDEZ PRISIONAL MANTIDA – 2. PRISÃO PREVENTIVA – MODUS OPERANDI E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25/TJMT – NECESSIDADE PRISIONAL EVIDENCIADA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - 3. REGIME DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE SER PAI DE PESSOA DE 22 ANOS DE IDADE SURDA-MUDA – INCOMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO FILHO E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – 4. INTERDIÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – CONTAMINAÇÃO DE DETENTOS PELA COVID-19 – POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL – INAPLICAÇÃO DO ART. 4o, I, “B”, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – 5. ORDEM DENEGADA.
1. O desencontro de informações externado pelo paciente no momento da abordagem policial, deixou de ser simples parâmetro subjetivo por parte dos agentes policiais para – de acordo com as respostas contraditórias dadas pelo agente – apresentar fundada suspeita de que cometia o tráfico de drogas, justificando a revista pessoal.
2. O modus operandi concretamente grave, consistente no transporte rodoviário de 62 unidades de pasta-base de cocaína, pesando 63,121kg, escondidos em compartimento secreto no veículo conduzido pelo paciente, bem como dois aparelhos celulares, e R$327,00 em dinheiro, os quais jamais teriam sido confiados a um transportador eventual, justifica a decretação da prisão preventiva como forma de preservação da ordem pública, o que, vias transversas, justifica a não substituição por medidas cautelares diversa [art. 319 do CPP].
3. No caso, nem há documentação comprovando ser o paciente pai de pessoa com 22 anos de idade, surdo-mudo, nem mesmo, de que sua presença seja imprescindível aos cuidados do filho portador de necessidades especiais, a impedir a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, III, do CPP; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da pessoa portadora de necessidades especiais não sendo admitida como forma de garantir ao pai envolvido com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional.
4. O restabelecimento do funcionamento da unidade prisional antes interditada por contaminação de detentos pela Covid-19 impede a aplicação do art. 4, I, “b”, da Recomendação n. 62/CNJ.
5. Ordem denegada” [TJMT, HC PJe 1002839-66.2021.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, J. 17/3/2021, trânsito em julgado em 23/4/2021].
No presente writ, busca-se obliterar novo título judicial, no caso, a sentença condenatória, que, segundo os impetrantes, a despeito de ter mantido a segregação cautelar do paciente, preso em flagrante delito em 19/02/2021, não justificou como deveria os motivos concretos determinantes, tampouco as razões do descabimento de medidas cautelares diversas, incluindo o regime domiciliar cautelar, nos termos do art. 318, III, do CPP, e art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ.
Com efeito, consta que, ao condenar o paciente ao cumprimento de 09 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, por tráfico interestadual de drogas [art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006], a autoridade judiciária sentenciante negou direito de recorrer em liberdade, orientando-se na grande quantidade de cocaína apreendida em poder do paciente, negando igualmente a concessão de regime domiciliar, porque não se aplicariam ao condenado por tráfico de drogas as disposições da Recomendação n. 62/CNJ.
“Do direito de recorrer em liberdade
Considerando que o reeducando respondeu à ação penal preso, e, não havendo alteração no quadro fático que ensejou a convolação do flagrante em preventiva, qual seja, necessidade da cautelar para garantia da ordem pública consubstanciada na expressiva quantidade de droga e na interestadualidade da ação.
Indefiro a pretensão de prisão domiciliar formulada pela defesa sob a alegação de que o acusado pertence ao grupo de risco da COVID-19, eis que não há elemento de prova concreto indicando que ele tenha se contaminado pelo COVID-19 no interior da Unidade Prisional ou que eventual patologia que ele possua seja impossível de tratamento no interior da cadeia.
Ademais, inaplicável as disposições da Recomendação no. 62/2020 do CNJ a presos condenados por delitos hediondos, conforme previsto no art. 5-A, acrescido pela Recomendação n. 78/2020, do CNJ” [sentença, id. 90996960, pp. 39-40].
É necessário pontuar, desde logo, que a grande quantidade de droga constitui fundamento suficiente para a mantença da prisão cautelar do paciente.
Estabelece o Enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Máxime em se tratando de discussão da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória recorrível, o fundamento referido emerge suficiente para obstar, ao menos em tese, nesta preambular fase de cognição do writ, a pretensão liberatória, esvaindo, por corolário, a arguição de carência de motivação idônea da sentença a respeito dos fundamentos do carcer ad cautelam.
Confira-se, a respeito, v. g.:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, o recorrente foi preso porque estaria envolvido no transporte de 1.655 kg da substância conhecida popularmente como "maconha" para o Rio Grande do Sul. A prisão foi mantida pelo Juízo de primeiro grau (quando da sentença, impondo uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão) e pelo Tribunal de origem em razão de o recorrente ter permanecido preso durante a instrução criminal.
3. A existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade. Precedente.
A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n.
117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1o/7/2014).
4. Agravo regimental desprovido” [STJ, AgRg no RHC 134.461/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/3/2021].
Inquestionavelmente, a superveniência de édito condenatório – ainda que recorrível – enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder a liberdade provisória a pessoa que permaneceu presa cautelarmente por toda a instrução criminal.
No caso, embora tais questões – relativas à necessidade de preservação da prisão preventiva – já tenham sido enfrentadas no HC PJe 1002839-66.2021.8.11.0000, é importante repetir que o modus operandi concretamente grave, consistente no transporte rodoviário de 62 unidades de pasta-base de cocaína, pesando 63,121kg, escondidos em compartimento secreto no veículo conduzido pelo paciente, bem como dois aparelhos celulares, e R$327,00 em dinheiro, os quais jamais teriam sido confiados a um transportador eventual, justifica a prisão preventiva como forma de preservação da ordem pública, o que, vias transversas, justifica a não substituição por medidas cautelares diversa [art. 319 do CPP], por expressa previsão do art. 282, § 6o, do CPP, que estabelece que não caberão as medidas do art. 319 do CPP quando se mostrar necessária a prisão preventiva.
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
[...]
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Mostra-se absolutamente desnecessário que o juiz indique expressamente as disposições do art. 282, § 6o, do CPP quando narrar concretamente os motivos determinantes da prisão preventiva, presentes in casu.
Importante anotar, ainda, que de acordo com as disposições do Enunciado n. 43, aprovado no mesmo IUJ 101532/2015, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar:
“Enunciado 43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Quanto à pretendida concessão de prisão domiciliar por se tratar de pai de adulto de 22 anos de idade surdo-mudo, o art. 318, III, do CPP, estabelece a seguinte hipótese:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
[...]
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)”
No caso, embora o paciente tenha comprovado ser pai de filho de 22 anos de idade surdo-mudo, a propósito da documentação colacionada no id. 90996960, pp. 26-30, em momento algum os impetrantes comprovaram o motivo pelo qual devesse ser colocado em regime domiciliar cautelar, uma vez que a documentação assinalada deixa assentado que quem é responsável pelo filho especial é a genitora Marize Lopes Barbosa, que figura como beneficiária de crédito previdenciário, igualmente não havendo prova da imprescindibilidade da presença do paciente, para os cuidados do filho portador de necessidades especiais.
No mesmo sentido:
“[...] A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe com filho menor de 12 anos, em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, exige a comprovação da imprescindibilidade do agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos, ao contrário, tem-se que a criança está sob o cuidado da avó materna. [...]” [STJ, HC 431.117/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 02/4/2018].
Além disso, é importante reiterar, mais uma vez, que a custódia em domicílio visa a proteção integral da pessoa portadora de necessidades especiais não sendo admitida como forma de garantir ao pai envolvido com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional.
Quanto ao fato de ser portador de colesterol alto e diabete mellitus, a autoridade judiciária sentenciante reforçou o descabimento da colocação do paciente em regime domiciliar, por óbice trazido pelo art. 1o da Recomendação n. 78/CNJ, o que vem de constituir, ao menos nesta preambular fase de cognição, empecilho ao pronto reconhecimento de qualquer constrangimento ilegal que determine beneficiar o ora paciente.
Quanto aos aspectos que relacionam a concessão ou não de redução de pena ao paciente por força das disposições do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, deixo de avalia-las no presente momento, por demandarem inexorável revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita linha de cognição do writ.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar a evidência de ausência de fundamentação da sentença, bem como qualquer aspecto relevante que torne imperativa a concessão do regime cautelar domiciliar, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator